Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-06.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Seguro. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485, I e VI, CPC.
Apelação dos autores. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor-apelante: deferimento. Gratuidade processual que deve ser concedida presentes os requisitos legais. Reiteração dos argumentos anteriores. Interesse de agir não configurado

Ementa:
Seguro. Ação de obrigação de fazer. Exibição de documentos. Ação julgada extinta com fundamento no art. 485, I e VI, CPC.
Apelação dos autores. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo autor-apelante: deferimento. Gratuidade processual que deve ser concedida presentes os requisitos legais. Reiteração dos argumentos anteriores. Interesse de agir não configurado Ausência de comprovação de prévio pedido administrativo não atendido pela ré Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.349.453/MS Necessidade de esgotamento da via extrajudicial. Sentença mantida. Recurso improvido.